Tribunal: TJDFT
Processo: 0714486-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714486-19.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, LUCAS FERREIRA ALVES EMBARGADO: LUCAS FERREIRA ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 2056034. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025 12:20:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador